Tribunal: TJPA
Processo: 0805373-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805373-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CORDEIRO XAVIER, MARIA DA CONCEICAO XAVIER CARDINS, MARIA DAS GRACAS XAVIER SANTANA, MARIA DE NAZARE CORDEIRO XAVIER, MIGUEL CORDEIRO XAVIER, RAIMUNDO CORDEIRO XAVIER

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Antonio Cordeiro Xavier contra acórdão proferido em Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0805373-41.2025.8.14.0000, que manteve decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tempestividade da juntada dos documentos de hipossuficiência e à alegação de que o prazo para tal comprovação não seria peremptório, buscando o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da juntada dos documentos de hipossuficiência e da natureza do prazo legal aplicável; (ii) estabelecer se a oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos relevantes, afirmando a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC e vedando a inovação recursal, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à impugnação de fundamentos jurídicos com os quais a parte discorda, por se tratar de meio processual inadequado para tanto.

É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

A jurisprudência do STJ afasta a exigência de que o órgão julgador analise individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da preclusão e da vedação à inovação recursal afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 98, 99, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, ApRemNec nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por ANTONIO CORDEIRO XAVIER E OUTROS
, tendo como embargado
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Antonio Cordeiro Xavier e outros, em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805373-41.2025.8.14.0000, contra decisão oriunda do juízo da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Os embargantes sustentam que há omissão relevante no julgado, porquanto, diversamente do que consignado no acórdão, os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência foram tempestivamente apresentados ainda na primeira instância (id 139344708), com justificativa fundamentada para eventual atraso, invocando-se, inclusive, o artigo 223 do Código de Processo Civil.

Aduzem que a ausência de manifestação expressa do colegiado acerca da tese de que o prazo para apresentação de documentos de hipossuficiência não é peremptório — tese sustentada no Agravo Interno — configura vício de omissão, o que inviabiliza a adequada prestação jurisdicional e compromete a admissibilidade de recursos excepcionais, pela ausência de prequestionamento.

Asseveram, ainda, que os presentes embargos têm por finalidade exclusiva o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, visando à interposição de recursos para as instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ, não possuindo, portanto, caráter protelatório.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com o suprimento da omissão apontada, viabilizando o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 31099237.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Alega a parte embargante, em síntese, que o acórdão seria omisso ao deixar de analisar, de forma expressa, a tese de que os documentos comprobatórios da hipossuficiência teriam sido apresentados ainda na primeira instância, conforme documento de ID nº 139344708. Alegam, ademais, que foi injustamente caracterizada a inovação recursal e que o prazo para comprovação da necessidade da gratuidade judiciária não seria peremptório, requerendo, ao final, o suprimento da suposta omissão para fins de prequestionamento.

Entretanto, não há omissões, contradições ou obscuridades no v. acórdão embargado que justifiquem a interposição dos presentes aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a matéria controvertida, afirmando de modo categórico que (i) a decisão agravada deve ser mantida diante da preclusão temporal (CPC, art. 223), pela ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência; e (ii) a juntada de documentos em sede recursal configura inovação vedada no âmbito do agravo de instrumento. Ademais, foi expressamente consignada a análise dos artigos 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, suprindo o requisito do prequestionamento para fins recursais.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada. O que se verifica é mera
inconformidade da parte com o entendimento firmado
pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025